Tribunal: STF
Processo: ARE 1475955
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS EM MELHOR CLASSIFICAÇÃO. CONVOLAÇÃO DA EXPECTATIVA DE DIREITO EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECURSO DA EDILIDADE DESPROVIDO. NOMEAÇÃO TARDIA POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. INCABÍVEL INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.



    1. A Jurisprudência dos Tribunais Superiores firmou a tese que a desistência de candidatos melhor classificados em concurso público convola a mera expectativa de direito em direito subjetivo, garantindo a nomeação dos candidatos que passarem a constar dentro do número de vagas prevista no edital.



    2. Consoante jurisprudência firmada no STF e no STJ, inexiste direito à indenização em razão de nomeação tardia de candidato, pelo tempo em que aguardou a solução judicial definitiva acerca de sua aprovação no concurso público. Na esteira dos julgados das Cortes Superiores, os candidatos preteridos na ordem de classificação em certame público não fazem jus aos vencimentos referente ao período compreendido entre a data em que deveriam ter sido nomeados (ou do ajuizamento da demanda como assim pretende a parte autora) e a efetiva investidura no serviço público, posto que o pagamento de remuneração e a percepção de demais vantagens a servidor público pressupõe o efetivo exercício no cargo.



    3. Recursos desprovidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, incisos III e IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No mérito propriamente dito, insurge-se a edilidade recorrente contra decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau que que o Recorrente procedesse à convocação e nomeação da Agravada para o cargo de lactarista.



    Bem se sabe que o edital é a lei do concurso público, devendo a ele se submeter tanto os candidatos quanto sua comissão organizadora e o ente selecionador.



    Publicado o edital que rege o concurso público, com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados do certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas.



    O dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito incondicional às regras do edital, inclusive quanto à previsão das vagas do concurso público. Isso decorre de um necessário respeito à segurança jurídica como princípio do Estado de Direito.



    Não se pode olvidar que aquele que pretende se candidatar a concurso público considera, em outros aspectos, o número de cargos em disputa para avaliar se submeterá ou não ao certame, para decidir se está ou não disposto a sacrificar tempo e dinheiro na busca do almejado cargo público.



    De acordo com o entendimento atual do Supremo Tribunal Federal, o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo durante o prazo de validade do certame anterior não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital.



    Todavia, tal regra comporta exceções, a exemplo do caso em análise.



    Observo que a Recorrida inicialmente foi aprovada na 41ª posição, ou seja, fora das 40 (quarenta) vagas previstas no instrumento convocatório para o cargo de lactarista. Como bem consignado pela Procuradoria de Justiça, em seu brilhante parecer:



    Conforme consta na certidão acostada pelo próprio Município réu (Id 17338903), dos 40 nomeados para o referido cargo, apenas 24 foram empossados. Diante disso, fácil identificar o surgimento de 16 vagas (oriundas dos candidatos não empossados), o que é suficiente para alcançar a posição da autora, aprovada na lista classificatória no 41º lugar, ou seja, a primeira na lista dos candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital.



    Assim, tendo a parte autora sido classificada em 41º lugar para o cargo de lactarista e tendo em vista a existência de 16 vagas aptas a alcançar sua colocação, a sua mera expectativa de direito convolou-se em direito subjetivo à nomeação.



    [...]



    A detida análise dos autos revela que a sentença vergastada se acha fiel à razoabilidade, conforme a Constituição e em perfeita harmonia com a jurisprudência das Cortes Superiores, não merecendo, portanto, qualquer reparo.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente